Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0713475-15.2020.8.07.0000 Agravante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Agravado: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA e FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão proferida na liquidação de sentença 0726808-65.2019.8.07.0001, em que contende com CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA e FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual a ora agravante alegava existência de outras demandas com relação ao mesmo contrato, nas quais já se operou o trânsito em julgado, bem como que os demandantes não pediram a suspensão do processo individual, o que afastou a opção de se beneficiarem da tutela coletiva. O magistrado fundamentou que não há litispendência ou coisa julgada, já que as demandas mencionadas pela executada possuem objetos distintos, uma vez que os exequentes pretendem apenas liquidar o valor referente à desvalorização (ID 61279418 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a decisão não observou o dever de fundamentação, pois não teria enfrentado as matérias invocadas pela agravante. Argumenta que a parte agravada tinha ciência dos fatos antes da propositura da ação coletiva e não realizou todos os seus pedidos em juízo de forma individual. Aduz que deve ser aplicado à hipótese dos autos a eficácia preclusiva da coisa julgada, que não trata apenas da coisa julgada material, pois a recorrida teria movido três demandas distintas antes e três depois da ação civil pública. Sustenta que a recorrida poderia ter interposto apenas uma ação individual contendo todos os pedidos e que isso implicaria na perda do direito de trazer novas alegações nos autos de origem, ofendendo a dignidade da justiça e a economia processual. Alega que a aplicação do sistema opt in exige a suspensão das ações individuais quando do ajuizamento da ação coletiva. Sustenta que o afastamento da coisa julgada somente é possível quando o autor individual da demanda contemporânea à coletiva deixar de requerer a suspensão do processo individual, após a notificação da propositura da ação coletiva. Entende que formada a coisa julgada material erga omnes, não se pode pretender a flexibilização mediante a propositura de demanda individual. Com isso, pede concessão de efeito suspensivo ativo para que seja cassada a decisão proferida ou, subsidiariamente, reformada para que a liquidação de sentença seja extinta. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16277362), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Inicialmente, não assiste razão à alegação da agravante de que a decisão agravada seria nula por falta de fundamentação. O magistrado a quo expressamente apreciou e rejeitou as alegações de litispendência, coisa julgada e de necessidade de suspensão da demanda individual, considerando que os feitos mencionados executada possuem objetos distintos. Trata-se de decisão judicial concisa, que não se confunde com a desprovida de fundamentação. A primeira é nula por violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. A segunda, no entanto, mesmo sucinta, reúne elementos que lhe dão sustentação. Nessa trilha, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. 1 - Nula é a decisão que carece da devida motivação, não a com fundamentação sucinta, que contém os requisitos essenciais e indica as razões de decidir. 2 - O efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além da relevância dos fundamentos, que o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano, de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução esteja garantida pela penhora, depósito ou caução suficiente (CPC, art. 739-A, § 1o). 3 - Agravo não provido.” (20110020249760AGI, Relator Jair Soares, 6a Turma Cível, DJ 02/02/2012). Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de falta de fundamentação. A tese da agravante está igualmente sem plausibilidade quanto ao mérito do recurso. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento proposta pelos agravados, a fim de avaliar o valor dos danos materiais decorrentes da desvalorização da unidade autônoma 1204 adquirida junto à agravada no empreendimento Altos de Taguatinga II, pela falta de espaço de lazer previstos na publicidade e pelos vícios no empreendimento, além dos lucros cessantes, conforme reconhecidos na Ação Civil Pública 2015.01.1.136763-2 (ID 44231762 dos autos de origem). Ocorre que as ações individuais propostas pelos recorridos possuem objeto diverso daquele discutido na ação civil pública, o próprio agravante admite na petição deste agravo (ID 16277360 - Pág. 10), sendo relevante observar que os exequentes possuem duas unidades do empreendimento, o que justifica ingressarem com mas de uma ação para cada unidade. a) Ação no 2014.07.1.020522-8, pela restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem com relação ao apartamento no 1204 havendo a desistência pela agravada; b) Ação no 2015.07.1.009380-9, pedindo de danos materiais – ressarcimento de valores, lucros cessantes e multa de mora em decorrência do atraso da entrega da unidade autônoma 1204; c) Ação no 2015.07.1.009387-4, pedindo de danos materiais – ressarcimento de valores, lucros cessantes e multa de mora em decorrência do atraso da entrega da unidade autônoma 1206. d) Cumprimento de Sentença no 0705204-48.2019.8.07.0001, buscando a execução da parte líquida da sentença proferida na ação civil pública 2015.01.1.136763-2, referente ao apartamento 1206; e) Cumprimento de Sentença no 0705198-41.2019.8.07.0001, buscando a execução da parte líquida da sentença proferida na ação civil pública 2015.01.1.136763-2, referente ao apartamento 1204; f) Liquidação de Sentença no 0726809-50.2019.8.07.0001, proferida na ação civil pública 2015.01.1.136763-2, referente ao apartamento 1206” Verifica-se que nas demandas individuais, discutia-se o atraso na entrega do imóvel e consectários, enquanto na ação civil pública o debate era referente aos vícios de publicidade e no objeto que foi entregue, sem a área de lazer que havia sido prometida e a desvalorização do imóvel em decorrência disso. Portanto, não há que se falar em litispendência ou em coisa julgada, já que as ações ajuizadas pelos recorridos tratam de objetos distintos ao dos autos, sendo lícito a eles postular a satisfação do título constituído na ação civil pública em demanda individual. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator